Tribunal: TJMT
Processo: 1003031-85.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003031-85.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO NUNES DA SILVA - CPF: 935.239.392-91 (APELADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGANADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Revisional c/c Pedido de Indenização
”, ajuizada contra o apelante por SEBASTIÃO NUNES DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente, para decretar a nulidade da “
cláusula contratual,
prevista no âmbito do contrato de empréstimo n.o 050440004768
, e que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 17% ao mês e 558,01% ao ano
”, determinando “
que os juros remuneratórios (sejam) praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil,
exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor
, devendo, no contrato de mútuo n.o 050440004768, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 3,24% ao mês
”, e, ainda, reconhecer “
a descaracterização da mora da devedora e
Determinar
que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior
”, e, por fim, condenar “
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de juros remuneratórios, no âmbito do contrato de mutuo n.o 050440004768, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes
”; a sentença determinou que a parte autora arcasse “
com 70% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 30% remanescentes
”, e, com “
espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
(condenou),
o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]
” (cf. Id. no 134790176).

A apelante sustenta que a conclusão sentencial partiu de premissa equivocada quanto o objeto da lide, pois o contrato celebrado entre as partes é de empréstimo pessoal não consignado, e afirma que não há qualquer abusividade na taxa contratada, esta que apenas correspondeu às particularidades do caso, sendo o apelado devidamente cientificado das condições do empréstimo no momento da contratação, tais como valor das parcelas, taxas e vencimentos, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa de juros remuneratório contratada, asseverando que “
a taxa média mensal não diferencia o nível de risco de cada cliente, não podendo ser utilizada como ‘parâmetro balizador’ para a verificação de abusividades no caso concreto. Caso se desejasse uma situação efetivamente igualitária, o correto seria existir uma taxa média para cada nicho do mercado de crédito, aí, sim, a apuração da média dos juros praticados em contratos semelhantes e com as mesmas características e condições contratuais
”, pelo que pede o provimento do recurso para que seja “
integralmente
(reformada)
a r. sentença proferida para julgar totalmente improcedente a ação movida pela Apelada
”; todavia, não sendo este o entendimento, “
requer seja RETIFICADA a taxa fixada pelo juízo a quo, pois não corresponde à taxa média do período da contratação aplicada nos contratos da mesma modalidade, qual seja, empréstimo pessoal não consignado
” (cf. Id. no 134790184).

A certidão vinculada ao Id. no 134790190 informa que, a despeito da intimação do apelado, o prazo legal para oferta de contrarrazões transcorreu sem qualquer manifestação nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O objeto desta lide revisional é o “
Contrato de Empréstimo Pessoal no 050440004768
”, datado de 20.04.2018, no valor de R$ 2.761,25, com pagamento previsto para 12 parcelas mensais de R$ 524,70, e estipulação da taxa de juros remuneratórios de 17% ao mês e 558,01% ao ano (cf. Id. no 134790163).

Ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada sob os seguintes fundamentos:

“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, na caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que desponta, como medida de índole imprescindível, deixar-se evidenciado, segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não se pode olvidar/desprezar valor ao fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco (espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade desenvolvida.

(...)

Pois bem. Em conformidade com consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de financiamento, com recursos livres, para pessoa natural, definiu-se na proporção equivalente a 3,24% ao mês e 55,35% ao ano, para o período do mês de abril de 2018 — disponível na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores.

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no âmbito do contrato de financiamento n.o 050440004768 traduz percentual equivalente a 524,70% (taxa mensal) e 1008,14% (taxa anual) acima da taxa média de juros praticada no mercado financeiro, para operações bancárias idênticas, destoando consideravelmente da taxa divulgada pelo Banco Central, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios no contrato exprime a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva e representa cobrança abusiva.”

Realmente, é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), mas, de fato, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, ante a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, a
taxa de juros remuneratórios de 17% a.m. não se revela abusiva, nem excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem
, afinal,
ainda que os juros remuneratórios convencionados entre as partes não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.

Portanto, não diviso situação ou circunstancia apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido revisional deduzido nos autos. Inverto os ônus de sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa por força da concessão da AJG ao autor/apelado (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022